Tribunal: TJDFT
Processo: 0766700-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa. O ente distrital/embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, por não aplicar o entendimento integral da Súmula no 42 da TUJ (Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF). Assinala que o referido enunciado é composto de duas etapas distintas acerca da prescrição, sendo que o acórdão não observou sua parte final: “o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. Assim, o ente distrital conclui que a pretensão autoral estaria prescrita.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 76620131).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão de ID 75920444, relacionado ao entendimento sumulado no 42 da TUJ.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. Para tanto, destaca-se que o Acórdão assinala nos itens 7 e 8: “(...) Ademais, destaca-se que o ID 70001655 aponta os números dos pedidos formulados no ano de 2012 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano e reconhecido conforme declaração emitida no ano de 2024. 8. Não há que se falar em prescrição quando o Distrito Federal reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, conforme declaração emitida no ano de 2024 (ID 70001655), e não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. (...)”
6. Assim, e em conformidade com a parte final da Súmula no 42/TUJ, não há que se falar em prescrição face o reconhecimento administrativo da verba conforme declaração emitida no ano de 2024, sendo a ação ajuizada em 21/11/2023, ou seja, antes de iniciado o período remanescente após retomado o curso do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.